Tribunal: TJSP
Processo: 2226405-21.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Segurança em Edificações
Órgão julgador: Martin Vargas
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Obras de demolição e contenção. Execução. Majoração da multa e bloqueio de verbas públicas. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Irresignação contra a decisão que majorou a multa diária fixada contra o agravante e determinou o bloqueio de verbas públicas.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Obras de demolição e contenção. Execução. Majoração da multa e bloqueio de verbas públicas. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Irresignação contra a decisão que majorou a multa diária fixada contra o agravante e determinou o bloqueio de verbas públicas.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a majoração da multa diária imposta ao Município é adequada e proporcional; e (ii) estabelecer se o bloqueio de verbas públicas determinado pela decisão agravada, é possível e razoável.
III. Razões de decidir
3. A majoração da multa diária é admitida, nos termos do art. 537 do CPC. No presente caso, o Município não demonstrou motivos concretos para a não execução integral das obras, sendo justificada a imposição de multa maior para compelir o cumprimento.
4. O bloqueio de verbas públicas, por sua vez, é medida excepcional e deve ser aplicado apenas em situações com justificativa relevante para sua imposição. Neste cenário, não se verificou a excepcionalidade necessária para justificar o bloqueio de valores que não se destinam diretamente à execução das obras, mas apenas ao pagamento de multa.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 537, § 1o, I.
Jurisprudência relevante citada: n/a.